Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722362-20.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ARAUCARIA - BLOCO E, LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO APELADO: LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ARAUCARIA - BLOCO E DECISÃO Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer proposta pelo Condomínio Residencial Araucária – Bloco E contra Leonardo Chaves Fehlberg Balduíno. Leonardo Chaves Fehlberg Balduíno requereu a desistência da apelação adesiva (id 75862520). É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil permite que o recorrente desista do recurso interposto a qualquer tempo sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O advogado que subscreveu a peça recebeu poderes especiais para desistir (id 69863444). Ante o exposto, homologo a desistência da apelação adesiva interposta por Leonardo Chaves Fehlberg Balduíno com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação interposta por Condomínio Residencial Araucária – Bloco E na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator